Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715517-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferido requerimento de tutela de urgência para, mediante caução de seguro garantia, determinar ao agravante: 1) a expedição de certidão positiva com efeitos negativos e da certidão da regularidade fiscal em favor da agravada, de forma a ser concedida sempre que requerida, bem como autorizar a agravada a imprimir documentos fiscais, participar em leilões públicos, em licitações para vendas de seus produtos em vendas a órgãos públicos estaduais, federais, municipais; 2) abster-se de realizar a inscrição da agravada nos órgãos e cadastros de proteção do crédito no que concerne aos créditos tributários inscritos no processo tributário administrativo n. 040-003365/2011 e auto de infração n. 4.172/2011, desde que não existam outros débitos em aberto. O Juízo de Primeiro Grau comunicou que proferiu sentença aos 20.6.2022 nos autos do processo originário n. 0703252-75.2022.8.07.0018. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, o agravante juntou petição na qual concordou acerca da perda de objeto.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 37038590.